Tribunal: TJSP
Processo: 2144393-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE, INCLUSIVE, JÁ FOI MANTIDA EM SEDE DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO